Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS PERICIAIS. LAPSO TEMPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pelo delito do art. 217-A, caput, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal, em concurso com os arts. 5o, II e III, e 7o, III, da Lei 11.340/2006, e art. 2o, I e II, da Lei 14.344/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de fundamentação adequada da sentença; e (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, apesar da inexistência de vestígios periciais e da alegada contradição nos relatos das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos, bastando que a decisão seja motivada de forma clara e coerente. Assim, não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença examina de modo suficiente e fundamentada as questões relevantes.
4. As declarações das vítimas, embora contenham pequenas divergências, são coerentes, harmônicas e convergentes quanto aos fatos essenciais, descrevendo detalhadamente a forma, local e circunstâncias dos abusos.
5. A jurisprudência reconhece que, em crimes sexuais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial valor probatório, sobretudo diante da natureza clandestina dos delitos e do decurso temporal que normalmente apaga vestígios físicos.
6. A reabertura da instrução foi corretamente indeferida, uma vez que a Defesa permaneceu inerte quanto à diligência que lhe competia especificar e provar, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 61, II, “f”, 71, 217-A, 226, II; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, II e III, e 7o, III; Lei 13.431/2017, art. 4o, III, “a”; Lei 14.344/2022, art. 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; STJ, Tema 1215; STJ, Tema 1121; TJDFT, Acórdão 2045070, 0703554-97.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2009751, 0711765-40.2023.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.06.2025.